Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. VENDA PELO RÉU DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR. DEVER DE RESTITUIR AO AUTOR O PRODUTO DA VENDA.
1. Mantém-se a condenação do réu a restituir ao autor o valor da venda de veículo pertencente a este último. Na hipótese dos autos, o caminhão de propriedade do autor foi vendido pelo réu, sem que este entregasse ao primeiro o produto da venda (R$ 35.000,00).
2. Negou-se provimento ao apelo.